Tribunal: TJSP
Processo: 2232100-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para exclusão da multa fiscal e de juros moratórios posteriores à falência da executada, fixando honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico. Arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa mais adequado, no caso – Valor do proveito econômico significativo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para exclusão da multa fiscal e de juros moratórios posteriores à falência da executada, fixando honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico. Arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa mais adequado, no caso – Valor do proveito econômico significativo e causa propriamente singela. AGRAVO PROVIDO EM PARTE, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$3.000,00, nos termos do art.85, §8o, do CPC/2015.